Tribunal: STF
Processo: Rcl 24099
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-09
Data de publicação: 2016-12-09

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental na reclamação. Aprovação das contas anuais apresentadas pelo chefe do Poder Executivo local pelo Poder Legislativo respectivo. Subsistência da competência da Corte de Contas para apreciar a regularidade de atos de gestão de recursos públicos em contratos de obras e serviços firmados pelo ente federativo. Atos de governo x atos de gestão. ADI nºs 849/MT, 1.779/PE e 3.715/TO. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes.



    2. Agravo regimental não provido.